Tribunal: TJMT
Processo: 1009483-28.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009483-28.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Defeito, nulidade ou anulação, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), LUCIANE PORTES - CNPJ: 08.380.358/0001-07 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS MENIN - CPF: 045.729.561-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). ICMS. RESOLUÇÃO SEFAZ No 007/2008 C/C DECRETO No 2.686/2010. LEGITIMIDADE DAS EXAÇÕES. TESE FIRMADA EM REPERCUSSÃO GERAL. AFASTAMENTO DA MODULAÇÃO DE EFEITOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que concedeu parcialmente a segurança em mandado de segurança impetrado por Luciane Portes ME, anulando as Certidões de Dívida Ativa no 2018762347 (TACIN) e no 2018929751 (ICMS), sob fundamento de inconstitucionalidade e ausência de suporte legal válido.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a TACIN, instituída pela Lei Estadual no 4.547/1982, com redação da Lei no 9.607/2008, configura exação legítima à luz do entendimento firmado no Tema 1.282 da Repercussão Geral; e (ii) saber se a exigência de ICMS fundada na Resolução SEFAZ no 007/2008 c/c Decreto no 2.686/2010 é válida, mesmo tratando-se de norma infralegal que disciplina regime de antecipação tributária.

III. Razões de decidir

3.

A jurisprudência do STF, consolidada no Tema 1.282 da Repercussão Geral, reconhece a constitucionalidade de taxas estaduais para serviços específicos e divisíveis, prestados ou postos à disposição do contribuinte, como é o caso da TACIN.

4.

A decisão proferida na ADI estadual no 1003057-65.2019.8.11.0000 teve seus efeitos modulados apenas inicialmente, mas tal modulação foi superada por decisões posteriores que conferiram eficácia imediata (ex tunc) à declaração de constitucionalidade.

5.

A Resolução SEFAZ no 007/2008 e o Decreto no 2.686/2010 não criam tributo novo, mas regulam o recolhimento antecipado do ICMS, o que é permitido desde que respeitada a legislação estadual, nos moldes da L. 7.098/1998 e conforme entendimento do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso de apelação cível provido. Sentença reformada para denegar a segurança postulada, restabelecendo a exigibilidade das CDAs no 2018762347 e no 2018929751.

Tese de julgamento:

"1. É legítima a cobrança da TACIN instituída pela L. 4.547/1982, com redação dada pela L. 9.607/2008, por configurar taxa vinculada a serviço público específico e divisível, nos termos do Tema 1.282 da Repercussão Geral do STF.

2. A exigência de ICMS com base na Resolução SEFAZ no 007/2008 c/c Decreto no 2.686/2010 é válida, pois os atos normativos regulam regime de antecipação tributária, sem criar obrigação nova, respeitando a legislação estadual vigente."

_____________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 145, II; CPC/2015, arts. 926 e 927; L. 4.547/1982; L. 9.607/2008; L. 7.098/1998.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 1.282 da Repercussão Geral (RE 1.417.155/RN, Rel. Min. Luiz Fux); STF, Rcl 65381/GO, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 09.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Luciane Portes ME, concedeu parcialmente a ordem pleiteada, determinando a anulação das Certidões de Dívida Ativa de no 2018762347 e no 2018929751, correspondentes, respectivamente, à Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) e a débitos de ICMS fundamentados na Resolução SEFAZ no 007/2008 c/c Decreto no 2.686/2010.

Inconformado, o Recorrente sustenta,

que a sentença incorreu em equívoco ao afastar a modulação dos efeitos temporais da decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 1003057-65.2019.8.11.0000, que reconheceu a inconstitucionalidade da TACIN, mas atribuiu à decisão eficácia
ex nunc
, a partir do trânsito em julgado.

Defende que, sendo os lançamentos anteriores válidos à época de sua constituição, não poderia o juízo singular anular os respectivos débitos com base retroativa.

Aduz que o ICMS foi cobrado com fundamento na Resolução no 007/2008 e no Decreto no 2.686/2010, ressaltando que tais normativos não instituíram tributo nem criaram nova obrigação tributária, limitando-se a disciplinar um regime de antecipação do recolhimento do imposto e de fiscalização, com respaldo na legislação estadual vigente.

Assevera que a imposição de recolhimento antecipado do ICMS não configura ilegalidade, tampouco violação ao princípio da legalidade estrita, notadamente por não restringir o exercício da atividade econômica do contribuinte.

Devidamente intimado o Apelado deixou de apresentar suas contrarrazões (id. 313866047).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pelo provimento do recurso, destacando a alteração do entendimento jurisprudencial em razão do julgamento do Tema 1.282 da Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal, no qual se firmou a tese da constitucionalidade das taxas estaduais destinadas à remuneração de serviços de prevenção e combate a incêndios, desde que específicos e divisíveis, o que abarcaria a TACIN instituída pela Lei Estadual no 4.547/82, com redação da Lei no 9.607/2008 (id. 328116381).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Luciane Portes ME, concedeu parcialmente a ordem pleiteada, determinando a anulação das Certidões de Dívida Ativa de no 2018762347 e no 2018929751, correspondentes, respectivamente, à Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) e a débitos de ICMS fundamentados na Resolução SEFAZ no 007/2008 c/c Decreto no 2.686/2010.

Denota-se dos autos que empresa Luciane Portes ME impetrou mandado de segurança com pedido de tutela de urgência contra ato do Secretário Adjunto de Receita Pública da SEFAZ/MT, buscando a anulação de débitos fiscais inscritos em três CDAs: a) CDA no 2018929751 – ICMS com base na Resolução SEFAZ 007/2008 c/c Decreto 2.686/2010; b) CDA no 2018797740 – Falta de recolhimento do ICMS Estimativa; e c) CDA no 2018762347 – Cobrança da TACIN – Taxa de Segurança Contra Incêndio.

Para isso, alegou, em sua inicial, a inconstitucionalidade da cobrança da TACIN, por não atender aos requisitos de especificidade e divisibilidade do serviço, bem como a nulidade dos débitos de ICMS supostamente amparados por norma infralegal, reputada como desprovida de fundamento jurídico válido.

Quanto ao débito relacionado ao ICMS Estimativa (CDA no 2018797740), a autoridade coatora reconheceu seu cancelamento administrativo, o que ensejou o reconhecimento da perda superveniente do objeto, com extinção do feito sem resolução de mérito nesse ponto.

Ao analisar os pedidos, o Magistrado singular, denego a segurança, nos seguintes termos:

Diante do exposto, DENEGO A SEGURANÇA E JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MERITO com relação à infração referente à Falta de Recolhimento do ICMS Estimativa constante nas CDAs no 201892975, 2018797740 e 2018762347, com fundamento no art. 6o, § 5o da Lei no 12.016 /2009 e art. 485, IV do NCPC. CONCEDO A SEGURANÇA e DETERMINO a anulação das CDAs no 2018929751 e 2018762347, julgando extinto o presente feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.

Por corolário natural confirmo a liminar concedida no id no 112701999 no que se

refere às CDAs no 2018762347 e 2018929751.

Ressalto que a infração referente à falta de entrega de informações econômicos fiscais do Sintegra constante na CDA no 2018797740 permanecerá hígida e exigível, visto que não é objeto da demanda.

Contra esta decisão recorre o Estado de Mato Grosso.

No caso em apreço, o cerne da controvérsia reside na legalidade da cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), instituída pela legislação estadual, bem como na validade da exigência de recolhimento de ICMS com base na Resolução SEFAZ no 007/2008 c/c Decreto no 2.686/2010.

Inicialmente, impende destacar que o artigo 145, inciso II, da Constituição Federal autoriza a instituição de taxas pelos entes federativos, desde que vinculadas a serviços públicos específicos e divisíveis, efetivamente prestados ou postos à disposição do contribuinte. Esse comando constitucional é o fundamento basilar para a análise da legitimidade da TACIN.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 1.417.155/RN, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 1.282), consolidou entendimento vinculante no sentido de que são constitucionais as taxas estaduais instituídas para remunerar os serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate, prestados pelos corpos de bombeiros militares, desde que observados os critérios de especificidade e divisibilidade.

Na hipótese em exame, verifica-se que a Lei Estadual no 4.547/1982, com a redação conferida pela Lei no 9.607/2008, atende integralmente aos parâmetros constitucionais definidos pela Suprema Corte. A TACIN, ao visar a remuneração dos serviços de prevenção e combate a incêndios executados pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, consubstancia exação legítima, diretamente relacionada a serviço específico e divisível, conforme interpretação firmada pelo Supremo Tribunal Federal.

Cumpre destacar que o novo entendimento consolidado pela Corte Constitucional revogou a orientação anterior firmada na ADI 2.908,
cuja ratio
assentava a inconstitucionalidade da cobrança sob fundamentos genéricos.

Com a superação desse precedente, impõe-se aos demais órgãos do Poder Judiciário a aplicação obrigatória do Tema 1.282, nos termos do que dispõem os artigos 927, inciso I, e 926 do Código de Processo Civil, de modo a garantir a uniformidade e a estabilidade da jurisprudência.

No tocante à alegada modulação de efeitos reconhecida no julgamento da ADI estadual no 1003057-65.2019.8.11.0000 pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, é oportuno registrar que tanto o STF quanto o próprio TJMT, em decisão posterior, reavaliaram a necessidade de limitação temporal da eficácia da declaração de constitucionalidade da TACIN.

Diante disso, afastou-se a modulação, conferindo à tese efeitos
ex tunc
, com aplicação imediata e integral, sem qualquer limitação temporal, uma vez que não houve alteração na norma instituidora da taxa desde sua origem.

Nessa linha de intelecção, entendimento proferido pelo STF:

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADI 2.332/DF. AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO POSTERIOR. EFICÁCIA IMEDIATA. SEGURANÇA JURÍDICA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO.

I - Não há nulidade por ausência de citação, pois as razões da beneficiária do ato reclamado foram apresentadas em agravo regimental (Rcl 63417 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19/12/2023; Rcl 59047 AgR/SP, Rel . Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 9/1/2024)

II -
O Supremo Tribunal Federal tem o entendimento firme de que o julgamento de mérito das ações do controle concentrado de constitucionalidade produz efeitos imediatos, não havendo falar em necessidade de trânsito em julgado, bastando a publicação da ata de julgamento para que tenha plena eficácia.

III - O não conhecimento de um pedido de aplicação imediata de precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, além de esvaziar a autoridade de seus pronunciamentos, viola as expectativas legítimas dos jurisdicionados e o princípio da segurança jurídica.

IV - O ato reclamado negou vigência à ADI 2 .332/DF, precedente de natureza vinculante decidido pelo Supremo Tribunal Federal.

V - Agravo regimental desprovido.

(STF - Rcl: 65381 GO, Relator.: Min. CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 09/04/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-04-2024 PUBLIC 15-04-2024)” (grifos nossos).

Superado esse ponto, no que se refere à Resolução SEFAZ no 007/2008 c/c Decreto no 2.686/2010, observa-se que os referidos atos normativos não instituem tributo ou obrigação tributária nova, limitando-se a disciplinar regime administrativo de controle fiscal e antecipação de recolhimento de ICMS, nos moldes permitidos pela legislação estadual vigente, notadamente a Lei Estadual no 7.098/1998.

Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o regime de antecipação de ICMS fora da sistemática de substituição tributária é legítimo, desde que fundado em legislação específica e que não implique em restrição desproporcional à atividade empresarial, o que não restou evidenciado nos autos.

Desse modo, a sentença recorrida deve ser reformada, pois as CDAs vinculadas à cobrança da TACIN e aos débitos de ICMS decorrentes da Resolução 007/2008 são perfeitamente exigíveis.

Por conseguinte,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto, para reformar a sentença apelada, denegando a segurança postulada e, por consequência, manter a exigibilidade
CDAs vinculadas à cobrança da TACIN e aos débitos de ICMS decorrentes da Resolução 007/2008.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025